Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712861-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ADELIO DOMINGUES AGRAVADO: THIAGO DA SILVA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wilson Adélio Domingues, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0706101-95.2023.8.07.0014, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por Thiago da Silva Rocha, para reduzir a taxa de juros moratórios pactuada de 3% ao mês para 2% ao mês, e, em decorrência, condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso a ser apurado. Eis a r. decisão agravada: “Sob o ID: 184997128, a parte executada, assistida pela Curadoria dos Ausentes, impugna o presente cumprimento de sentença por negativa geral em conformidade com a regra do art. 341, parágrafo único, do CPC; requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Resposta em ID: 185356058. Em nova manifestação (ID: 185918193), o executado sustenta a abusividade dos juros incidentes na operação financeira, posto que superior ao teto legal, já estabelecido o contraditório (ID: 186847487). É o bastante relatório. Decido. De partida, recebo as peças defensivas como exceção de pré-executividade. Adiante, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela parte executada, à míngua de comprovação de hipossuficiência financeira, pois, conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "a atuação da Curadoria (art. 72 do CPC) não conduz para a automática concessão de gratuidade de Justiça, uma vez que a atuação da Defensoria Pública na referida função não se confunde com os benefícios da gratuidade de Justiça, cujo deferimento depende de comprovação da situação de miserabilidade da parte" (Acórdão 1309492, 07104411220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 7/1/2021). Por outro lado, em tendo o devedor utilizado a regra do art. 341, parágrafo único, do CPC, quanto à inaplicabilidade do ônus da impugnação especificada em relação ao curador especial, no caso dos autos verifico a presença de matéria de ordem pública passível de correção. O art. 1.o, do Decreto n. 22.626/1933, estabelece que "é vedado, e será punido nos termos desta lei, estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal". O dispositivo referenciado somente é mitigado na presença de legislação especial, tais como as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Lei n. 4.595/1964). Convém ressaltar que, com o advento da Lei n. 14.905/2024, as limitações deixaram de ser aplicáveis às operações contratadas entre pessoas jurídicas; àquelas representadas por título de crédito ou valores mobiliários; às contraídas perante fundos de investimento, clubes de investimento, sociedades de arrendamento mercantil, empresas simples de crédito e organizações da sociedade civil de interesse público no ramo de concessão de crédito; e operações realizadas no mercado financeiro, de capitais ou de valores mobiliários. Nessa ordem de ideias, entende-se que "a preservação do pactuado entre as partes deve calcar-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicando que no contrato particular de mútuo feneratício, constatada, embora a prática de usura, de rigor apenas a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se contudo, parcialmente o negócio jurídico (artigos 591, do CC/02 e 11 do Decreto 22.626/33) - AgInt no REsp n. 1.656.286/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022)" (Acórdão 1792388, 07156281820208070001, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 12/12/2023). Desse modo, restando constatada a incidência de juros moratórios superiores (3%) à taxa legal permitida (2%) em operação financeira pactuada entre pessoas físicas, mostra-se imperativa a intervenção jurisdicional para fins de reajuste ao patamar legal. Nesse sentido, confira-se o r. acórdão-paradigma do eg. TJDFT: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE AFASTADA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. MULTA MORATÓRIA. DEZ POR CENTO. VEDAÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ENCARGOS. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Lei de Usura (Decreto 22.626/33) é expressa em determinar que é vedada a estipulação de taxa de juros superior ao dobro da taxa legal (art. 1o). Esta Corte tem entendido que o limite legal para a fixação dos juros moratórios convencionais seria 24% (vinte e quatro por cento) ao ano, ou seja, 2% (dois por cento) ao mês. 2. A multa moratória, nos contratos de consumo, não pode superar o limite de 2% (dois por cento) do valor da prestação, nos termos do art. 52, §1o, do CDC. 3. Não há como impor a terceiro, uma obrigação decorrente de contrato firmado entre o autor e seu patrono, tendo em vista que não participou do ajuste firmado entre os dois, inexistindo, portanto, relação jurídica a justificar o pagamento de honorários contratuais pelo vencido. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1821136, 07073918320208070004, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024). Por esses fundamentos, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade para extirpar a taxa de juros fixada entre as partes (3%), bem como determinar o recálculo da dívida exequenda, observando o patamar de 2% (dois por cento) ao mês. Em respeito à causalidade, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do excesso a ser apurado. Assino o prazo de quinze dias para instrução dos autos com demonstrativo de cálculo, atentando-se à fundamentação supra referenciada, bem como para indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC). Publique-se. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Nas razões recursais, sustenta que “O parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil é explícito ao estabelecer que: 'Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.'” Afirma ainda “A sucumbência do exequente na questão dos juros é mínima em comparação com o valor total da execução, e a causa principal da demanda reside na conduta do Agravado.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade dos honorários arbitrados em seu desfavor. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a condenação em honorários advocatícios. Preparo no ID 70467260. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, nota-se que, na origem, foram reduzidos os juros moratórios de 3% ao mês para 2%, porquanto este seria o limite legal, o que fez com respaldo na legislação aplicável a espécie, assim como em observação à jurisprudência deste Tribunal. Ainda que o agravante sustente a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, ao argumento de sucumbência mínima, a decisão recorrida está em aparente harmonia com o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 410, segundo o qual: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Ademais, aplica-se à hipótese o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que dá causa à instauração da lide responde pelas despesas dela decorrentes. No caso, o próprio agravante, ao inserir em contrato cláusula de juros reconhecida como abusiva, em tese, teria dado causa à insurgência do executado/agravado e ao acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Assim, ao menos em sede de liminar, não se vislumbra manifesta ilegalidade na fixação de honorários sobre o excesso reconhecido. Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator